Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Processo : 0724689-95.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Conserte-se a autuação. Embora registrada como embargos de declaração, a petição em id. 48740818 se trata de simples manifestação em resposta ao despacho desta relatoria (id. 48263683), sem qualquer alusão a declaratórios. Logo, essa situação sequer poderia autorizar a interposição de recurso (art. 1.001 do CPC). 2. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 158135832 dos autos originários n. 0703220-53.2020.8.07.0014) que, em liquidação individual de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, entre outras providências, rejeitou impugnação e homologou a proposta de honorários periciais, bem assim determinou às partes que demonstrem, mediante prova documental inequívoca, o depósito judicial de suas respectivas cotas-partes. O AUTOR-AGRAVANTE ressalta que a perícia foi requerida exclusivamente pelo executado-agravado, a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC. Em reforço, observa que o agravado foi parte sucumbente na fase de conhecimento da ação. Cita a tese jurídica firmada para o Tema 871 dos recursos repetitivos, no sentido de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorárias periciais na fase autônoma de liquidação de sentença. Pontua que, ao determinar que os honorários periciais fossem rateados pelas partes, o juízo singular “não atentou para os termos da tese firmada no julgamento do REsp no. 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de que em se tratando de Liquidação de Sentença, como é o caso dos autos, os honorários deverão ser antecipados exclusivamente pelo Banco Réu”. Pede a concessão da tutela de urgência ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, “para atribuir ao agravado, a responsabilidade exclusiva pelo adiantamento da remuneração do perito”. Decido. O recurso não pode ser admitido. Com efeito, nos termos do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). Na hipótese, nítida a preclusão, senão vejamos. Do cotejo dos autos originários, verifico que, diferentemente do que defende o agravante em sua manifestação de id. 48740818, ao deferir a prova pericial, por decisão de 22/07/2022 (id. 132117104 na origem), o juízo singular impôs a ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, o adiantamento dos honorários da perícia, nos seguintes termos: Dada a controvérsia havida nos autos, determino a realização de perícia técnica, às expensas das partes, em igual proporção (art. 95, cabeça, do CPC/2015). Essa repartição dos honorários periciais entre as partes jamais foi refutada. No particular, houve apenas impugnação à proposta de honorários ofertada pelo perito. Obviamente, as partes são intimadas para depósito dos honorários periciais após apresentada proposta da remuneração pelo perito e revolvida eventual impugnação. Daí a decisão atacada neste recurso, que, após decidir sobre outras questões, limitou-se apenas a intimar as partes para que promovam “o depósito judicial de suas respectivas cotas-partes” atinentes aos honorários periciais. De fato, a ausência de impugnação, em momento oportuno, do rateio dos honorários periciais importa em aquiescência tácita, ensejando a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão posteriormente. Com efeito, “a orientação pacífica do STJ é a de que, apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, porque podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa, pois, uma vez decidida determinada questão no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está esta última espécie de preclusão” (REsp n. 2.007.264/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20/6/2023). Nesse quadro, diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).